Tribunal: TJMT
Processo: 1003670-17.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003670-17.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (IMPETRANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (IMPETRANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO CASSIO DE AMORIM (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003670-17.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCIO CAMARGO DA SILVA, ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO
PACIENTE: ALESSANDRO CASSIO DE AMORIM

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUTIVO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PLEITO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL PARA AFERIR A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
QUANTO À MATÉRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO SINGULAR PARA ANÁLISE DO PEDIDO DEFENSIVO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Demonstrada a necessidade de realização do estudo psicossocial, em razão da dupla condenação do paciente por crimes cometidos com violência ou grave ameaça, para posterior análise do juízo para a concessão da progressão de regime, não há se cogitar em excesso de prazo injustificado, notadamente quando não se verifica desídia da autoridade coatora na condução do feito.

Se o juiz da execução não deliberou quanto ao pedido de livramento condicional, não cabe a este Tribunal apreciar o pleito, sob pena de supressão de instância.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de ALESSANDRO CÁSSIO DE AMORIM, que cumpre pena definitiva, pela prática de dois crimes de roubo majorado, atribuindo suposto constrangimento ilegal ao Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Capital, onde tramita o PEP nº 0006893-49.2010.8.11.0042.

Assevera que, em 11/02/2021, requereu o livramento condicional do paciente, mas que, apesar de
“estar ciente do atestado de ótimo comportamento carcerário”
, o juízo, após prévia manifestação do Ministério Público, determinou a realização de exame psicossocial.

Discorre sobre os riscos da pandemia do Coronavírus e, ao final, sob o argumento de excesso de prazo para apreciação do pleito pelo juízo singular, pede a concessão da liberdade condicional de ALESSANDRO,
“até que o pleito defensivo seja analisado pela autoridade coatora”
ou
“que se determine a sua análise no prazo de 48h00 (quarenta e oito horas)”
.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O nó górdio consiste em verificar se há excesso de prazo na apreciação do pedido formulado pela defesa do paciente, por parte do Juízo da Execução Penal.

Como já destaquei quando da análise do pedido de liminar, em 05/03/2021
o juízo singular prolatou decisão acerca do pedido de livramento condicional do paciente, de modo que a alegada omissão não mais persiste
.

Na sobredita decisão, foi
determinada a realização de exame psicossocial
,
justificada pelas duas condenações que o reeducando ostenta por crimes cometidos com violência e/ou grave ameaça
.

No que pertine ao livramento condicional almejado nesta ação mandamental, o artigo 83 da LEP preceitua,
verbis
:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único -
Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir
.

Forçoso concluir, portanto, que
não basta o implemento do requisito objetivo e a juntada do atestado de bom comportamento carcerário
, mormente quando se verifica que o paciente, além das duas condenações transitadas em julgado que possui, responde outras ações penais por crimes contra o patrimônio, porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica.

Em consulta ao seu processo executivo de pena, pude verificar que,
quando posto em liberdade, no ano de 2018, o recuperando deixou de cumprir as condições impostas, não comparecendo mensalmente em juízo para justificar suas atividades, além de violar as regras do monitoramento eletrônico a que estava sujeito
.

Além disso, no dia
29/07/2019
foi preso em flagrante, na companhia de outros 4 [quatro] indivíduos, pelo crime de furto qualificado, que confessou ter cometido, quando interrogado pela autoridade policial.

Desse modo, o exame psicossocial determinado pelo Juízo da Execução Penal é necessário para que se analise a possibilidade de o reeducando ser agraciado com o livramento condicional que almeja, em atendimento à regra contida no parágrafo único do art. 83 da LEP.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), realizada nesta data [14/04/2021], verifiquei que, o paciente já foi submetido aos exames psicossociais, e, após manifestação do Ministério Público, os autos aguardam a decisão do juízo de origem.

Aliás, não tendo o juízo da causa deliberado quanto ao pedido formulado pela defesa do paciente, não cabe a este Tribunal apreciar o pleito, sob pena de supressão de instância. Confira-se:

“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS - 1) PRETENDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU – POSSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA. Em razão de tal matéria ser de competência do juízo da execução criminal, conforme preceitua o art. 66, III, “b”, da Lei nº 7.210/84 e,
tendo em vista que a cominada autoridade coatora ainda não manifestou sobre assunto, eventual concessão de progressão de regime na via eleita por certo configurará supressão de instância
[...]”
(N.U 1014074-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DO PLEITO INTERPOSTO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ATRASO JUSTIFICADO – PEDIDO QUE DEPENDE DE DILIGÊNCIAS – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em constrangimento ilegal decorrente da demora na análise do pedido de progressão de regime se a concessão do benefício depende de juntada de informações quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo paciente. A
progressão de regime prisional exige a prévia e acurada aferição da presença dos requisitos exigidos por lei, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente ao habeas corpus se o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância
”
(N.U 1017216-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Por mais que se entenda a preocupação externada pelo combatente impetrante, e o interesse em obter a prestação da tutela jurisdicional em menor espaço de tempo possível, não é possível exigir da autoridade coatora celeridade maior do que aquela que vem buscando imprimir na análise dos pedidos, tampouco compeli-lo a analisar primeiramente os pleitos daqueles que impetram ordem de
habeas corpus
, em detrimento da ordem cronológica de conclusão dos processos, assim como dos feitos com prioridade, em especial, de idosos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de ALESSANDRO CÁSSIO DE AMORIM; contudo, diante das especificidades do caso em apreço, recomendo ao Juízo da Vara das Execuções Penais da Capital que,
no prazo de 15 (quinze) dias
, analise o pedido formulado pelo impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021